Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012206-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[M F V TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.989.224/0001-33 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MARCOS MUNARETTO - CPF: 925.957.661-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –
NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A notificação
acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo
deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal.

De acordo com o art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública.

Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar de desconhecimento da
instauração do procedimento administrativo.

No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que,
nos

autos da
Ação Anulatória no 1012206-20.2023.8.11.0041
julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar
“nulo o
Processo Administrativo n. 129.185/2020

instaurado em
23/03/2020,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT,

por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do
Auto de Infração n. 109524 de 04.03.2020
, bem como por vício em seu elemento motivo, uma vez que os fundamentos foram baseados em prova material frágil e por conseguinte, nula a
Decisão Administrativa n. 2.324/SGPA/SEMA/2021
, proferida em 29.04.2021 no aludido processo administrativo”;
e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Aduz que, pela análise do procedimento administrativo, é possível observar que foi encaminhada a notificação por A.R. para a “Avenida Tancredo Neves, Prolongamento, s/n, Bairro Setor Chácara JPC, Juruena/MT, CEP 78.340-000”, que é o mesmo informado pela parte autora/apelada na inicial, como seu endereço.

Sustenta que, em sendo recebida a notificação no endereço da autuada, como no caso dos autos, não há que se falar em nulidade de notificação.

Argumenta que, as demais intimações e notificações foram realizadas por via de edital em razão da revelia do autuado no procedimento extrajudicial, conforme autorizam os artigos 12 e 18 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e art. 121, §5o, da LC no 38/95.

Assegura que, nessas hipóteses, a legislação e a jurisprudência autorizam que as comunicações dos atos administrativos sejam realizadas de forma editalícia, não tendo que se falar em vício no procedimento extrajudicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões e sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que,
nos

autos da
Ação Anulatória no 1012206-20.2023.8.11.0041
julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar nulo o
Processo Administrativo n. 129.185/2020, relativo ao Auto de Infração n. 109524/2020,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT,

em razão da ausência de notificação válida embargante no procedimento extrajudicial.

A insurgência recursal se pauta em verificar se houve ou não
notificação válida da parte apelada acerca da lavratura do
auto de infração n.o
109524/2020
e dos demais atos do
Processo Administrativo n.o
129.185/2020
, que implicou na dívida impugnada na demanda.

Preambularmente, cabe ressaltar que, quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.o 38/1995), como cito:

“Art. 121A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:(Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Igualmente, o
artigo 39,
§ 1°
da Lei Estadual no
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que, “
a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
”.

Conforme se observa das explicitadas alhures, a notificação deve ser realizada primeiramente de forma pessoal, e caso frustrada tal tentativa, esta se dará necessariamente de maneira
sucessiva
, mediante representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, e por fim, apenas e tão somente por Edital quando esgotadas as demais.

Vale dizer, admite-se a notificação por edital apenas nos casos em que a cientificação pessoal e por carta for frustrada, e o autuado estiver em local incerto e desconhecido.

Frisa-se que, os procedimentos previstos nas citadas legislações, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

In casu
, embora a recorrida alegue na inicial que não foi notificada acerca da lavratura do
Auto de Infração n. 109524/2020
, pela análise do Processo Administrativo n.o
129.185/2020,
colacionado pela própria parte autora/apelada,
se constata
que foi encaminhado um AR para o seu endereço,
contendo
a cópia
da autuação

e informações sobre

o prazo
para pagar a dívida ou apresentar defesa (Id.
205080588 - pág. 1 e 55)

Observa-se, também, do documento de
Id.
205080588 - pág. 55, que o A.R. foi recebido, sem ressalva, no endereço da pessoa jurídica autuada, em 24/04/2020.

Em relação a esse tema, o
artigo 38, II, da
Lei Estadual no
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso
, bem como o art. 4o, § 7o, do
Decreto Estadual no 1.986/2013
, que dispões sobres o
procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais
,
estabelece que
é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública
, como transcrevo:

“
Art. 38
da
Lei Estadual no
7692/2002
.
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido
”.

“Art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013
.
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

[...]

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

[...]

§ 7o
A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR
. [...]”.

Com efeito, uma vez que a notificação acerca da lavratura do auto de infração foi encaminhada por carta registrada para o endereço fornecido pela autuada e foi recebida,
sem ressalva
, ela é considerada válida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – PROVIMENTO.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro

[...]”.

(N.U 1003985-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA –
CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE
[...]
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.
A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação”.
(TJMT - N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3
. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado
. [...]”.
(N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Com efeito, não há nulidade a ser declarada acerca da notificação da lavratura do auto de infração e instauração do processo administrativo ambiental.

Por outro lado, ressalta-se que a intimação acerca da decisão extrajudicial que reconheceu a ocorrência de revelia na esfera administrativa e homologou o auto de infração lavrado contra a Apelada, ela se deu única e exclusivamente na modalidade por edital.

Isso porque, embora tenha sido encaminhado um A.R. para o endereço do autuado, a carta retornou ao órgão ambiental com a informação de endereço “Não procurado” (Id. 205080588 – pág. 68).

A esse respeito, esta e. Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação esta que não se amolda ao caso em apreço, isso porque, a notificação acerca da lavratura do auto de infração foi recebida no endereço cadastrado perante a autoridade ambiental, o qual continua sendo o endereço da recorrida.

Nesse sentido:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. [...]
Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento
”.
(TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. “[...]
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço”. (N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

Frisa-se, que
não havendo comprovação de que houve a prévia tentativa de notificação pessoal do autuado por carta ou por outro meio idôneo, acerca da decisão extrajudicial, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação recurso em segundo grau administrativo.

Assim, o Processo Administrativo
n. 129.185/2020

deve ser declarado nulo a partir da publicação por edital da Decisão extrajudicial que homologou o auto de integração
Auto de Infração n. 109524 de 04.03.2020
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar que a nulidade do
Processo Administrativo
n. 129.185/2020 se dê a partir da notificação aceca de

decisão extrajudicial que homologou o auto de integração
Auto de Infração n. 109524/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024